Tribunal: TJES
Processo: 5000557-39.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000557-39.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SANDRA MONTEIRO MORONARI SALOMAO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
SANDRA MONTEIRO MORONARI SALOMAO
, em face
BANCO BMG SA
. Em síntese, alega a parte autora que contratou jamais manteve relação negocial com o banco réu, mas que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, que tais montas são descontadas sobre a rubrica de crédito consignado, que alega desconhecer e não ter contratado.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DECLARO a prescrição dos valores descontados a título de danos materiais anteriores a 01 de março de 2019.

No mérito, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para:

A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado;

B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 3.618,18 (três mil, seiscentos e dezoito reais e dezoito centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após a fatura com vencimento em 10/03/2024, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e

D) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
(...)

Em sede recursal, AMBAS as Parstes recorrem da r. sentença requerendo a RÉ a reforma para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais
e a parte AUTORA requer a reanálise do afastamento dos efeitos da prescrição acolhidos na r. sentença.

Do pedido de gratuidade de justiça

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, face à declaração apresentada pela parte Autora, Defiro o pedido de Gratuidade de Justiça a parte recorrente.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

SÚMULA 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Apesar disso, tenho que
a ré, ainda em sede recursal, deixou de apresentar os fatos modificativos e impeditivos do direito autoral, não tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal
.

C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). Grifei.

Conforme observado na sentença, a questão que exsurge da irresignação com a decisum proferida deve ser enfrentada a luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante fundamentação supra.

Pelos documentos acostados à exordial nota-se a evidente falha na prestação dos serviços do recorrente, tendo em vista que restou incontroverso que o autor não desejou contratar a prestação dos serviços da ré, sobretudo, o autor sequer menciona o desejo de contrair crédito consignado, modalidade de contratação que aparenta desconhecer.

Desta feita, restou evidente que a recorrente, apesar de devidamente notificada sobre aos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

De antemão, nota-se que a modalidade entabulada pelo contrato fraudulento consome a Reserva de Margem Consignável (RMC) do consumidor, ou seja, a ré lança mensalmente, na folha de benefício previdenciário do autor o valor mínimo do cartão de crédito supostamente contratado, gerando uma dívida infinita e sem previsão de encerramento das cobranças.

Restou devidamente comprovado nos autos que a cobrança do mínimo do cartão uma malsinada prática comercial de instituições financeiras consistentes em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto de valores mínimos em folha de pagamento, com o que são geradas dívidas impagáveis e com juros muito superiores ao tradicional contrato de mútuo. A contratação, nesta modalidade, é absurdamente desproporcional e, como no caso vertente, torna-se um empréstimo impagável, pois o consumidor é enganado com um desconto em valor fixo no contracheque enquanto a dívida do cartão cresce geometricamente, prática que merece ser reprimida.

Assim, a jurisprudência da C. Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, acompanha o presente entendimento, consoante Enunciado nº 29:

“Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.”

No mesmo sentido:

CONTRATO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA VIABILIZAR O MÚTUO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELA SENTENÇA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS - INVIABILIDADE - NÃO SE CUIDA DE DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA, COMO PREVÊ O ART. 940 DO CC - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE MÁ-FÉ DO RÉU - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - EXPEDIENTE ARDILOSO UTILIZADO PELO RÉU QUE LEVA O MUTUÁRIO A ANGUSTIANTE SITUAÇÃO DE VER A SUA DÍVIDA ALONGADA SEM TERMO FINAL, SALVO SE QUITÁ-LA INTEGRALMENTE (...). (TJSP; Apelação 1021342-65.2017.8.26.0451; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018). Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c repetição de indébito e indenização por danos morais. Autora que se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito - reserva de margem consignável - com liberação de valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC.
Dano moral, no entanto, não configurado. Mero aborrecimento, pois não ocorreu a negativação. Sucumbência reconhecida como recíproca. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1001039-69.2017.8.26.0341; Relator: João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018). Grifei.

A saber, a contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º e seu § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

No entanto, para a validade do contrato nos termos estabelecidos pela Autarquia Estadual de Previdência Privada, há de se observar os requisitos de validade que incidem sobre qualquer relação negocial por meio de contrato: (i) capacidade civil para o ato praticado; (ii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável, (iii) observância da formalidade defesa em lei ou não e; (iv) livre manifestação da vontade em contratar.

Nesse sentido, em relação ao contrato apresentado pela recorrente tenho que a ilicitude se configura pela ausência da livre manifestação da vontade em contratar, sendo este um requisito indispensável à validade do negócio jurídico em questão. Cotejando os autos percebe-se que em momento algum da cognição exauriente ou ainda, em sede recursal, a ré vem a este Juízo com a devida apresentação de provas capazes de corroborar com a alegação de validade do negócio jurídico, tendo apresentado fotos desconexas e telas sistêmicas, além de um suposto contrato assinado por meio de biometria facial.

Portanto, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário da consumidora Recorrente, de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, e a mantenho por seus integrais fundamentos, dos quais destaco:

“(...)Contudo, considerando que a parte autora recebeu valor a título de empréstimo e a fim de evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes, estabeleço que o capital líquido tomado como empréstimo, ou seja, R$ 2.253,69 (dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos) (ID’s 41230906 e 41230905 – fl. 89) deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 3,36% (juros remuneratórios previstos nas faturas de ID 41230905).

Assim, o valor da dívida da Autora após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$ 2.329,41 (dois mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos), valendo ressaltar que não serão aplicados juros de mora, pois o reconhecimento da abusividade sobre encargos da normalidade afasta a mora do financiamento, segundo a jurisprudência.

Tenho, então, que não devem incidir juros de mora, com maior razão ainda, no caso dos autos, pois o requerente estava vinculado a uma dívida praticamente impossível de ser paga.

Assim, analisando apenas o período imprescrito (após 26/02/2019 – fatura vencida em 10/03/2019 em diante) verifico que a parte autora pagou o valor total de R$ 4.138,50 (quatro mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos), conforme documento de ID 41230905.

O art. 368, do Código Civil, estabelece que “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”, de modo que da quantia a ser restituída deve haver o abatimento do valor anteriormente reconhecido como devido pela parte consumidora.

Portanto, a importância a ser restituída pela instituição financeira requerida é de R$ 1.809,09 (R$ 4.138,50 - R$ 2.329,41)..
”

Assim, restando comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, exsurge o dever de apurar os danos causados em decorrência de sua atuação, sendo certo que para além dos danos materiais, o convencimento do d. Juízo
a quo
foi formulado no sentido de dar procedência ao pleito autoral de danos morais. Senão vejamos:

“Na sequência, passando ao exame da pretensão indenizatória por danos morais, tenho que ela também deve prosperar.

Na espécie, como já consignado, o requerente tentou tomar um simples e hodierno empréstimo consignado, provavelmente para restabelecer seu equilíbrio financeiro, mas, em verdade, adquiriu uma dívida em razão de venda casada e cláusula abusiva inserida em contrato pelo réu, o que entendo que extrapola os limites do mero aborrecimento.

Com efeito, tenho que a conduta do requerido desrespeitou totalmente a legislação consumerista, gerando ao autor diversos transtornos, fazendo com que ele, ainda que pagando, mês a mês, valor fixo, visse sua dívida apenas crescendo, para seu desespero.

Tais circunstâncias, notavelmente, causam frustração a qualquer homem médio, de modo que entendo restar configurado o dano moral in re ipsa, é dizer, independentemente de comprovação efetiva de abalos psicológicos, bastando a prova tão somente dos fatos, sendo os danos deles decorrentes.

Reconheço, então, a existência do dano moral, estando presente, portanto, o dever de indenizar.

Estabelecida a obrigação de indenizar, surge, então, a questão relativa ao quantum indenizatório, o qual deve ser aferido levando-se em conta a reprovabilidade da conduta ilícita, a duração e a intensidade do sofrimento vivenciados e a capacidade econômica de ambas as partes, de maneira que não represente gravame desproporcional para quem paga, nem consubstancie enriquecimento indevido para aquele que recebe.

Ademais, além do caráter indenizatório, penso que a compensação deve assumir um caráter preventivo (art. 6º, inciso VI, CDC), inibindo que o fornecedor pratique, futuramente, conduta similar.

Assim, sopesando todos esses critérios, entendo que o valor de compensação pelo dano moral deve ser arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) e registro que, a meu ver, tal valor atende à justa indenização, capaz de compensar o consumidor e, de outra banda, inibir a prática de condutas ilícitas similares.”

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, que tentou incessantemente solucionar a demanda pela via administrativa, tenho que a condenação arbitrada pelo d. juízo a quo, observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No mais, a irresignação autoral não merece prosperar. A recente jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, no qual o mutuário pretende rever cláusulas de contrato de empréstimo pessoal firmado com a recorrida, é a data da assinatura do contrato. 3. Esta Corte Superior entende que, havendo sucessão negocial com a novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente, o prazo de prescrição tem início a partir da data do último contrato avençado.

(STJ - REsp: 2037959 SC 2022/0357198-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 02/12/2022)”

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO

DO

RECURSO
interposto para
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a partes recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação. Vedada a compensação, ex vi legis, suspendo a exigibilidade em face do beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)